Tribunal: STF
Processo: HC 250345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA COM FUNDAMENTO NA LEI N. 12.015/2009. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Cassio Santos, advogado, em 14.12.2024, em benefício de A C S, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2024, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 965.436/SE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 31.3.2015, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE (Ação Penal n. 201388600283) à pena de trinta e um anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável (art. 213 c/c art. 71 e § 1º do art. 213 c/c art. 71 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 201500322741 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 3.11.2015, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPROS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 213 C/C ART. 71, E ART. 213, §10, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) PLEITO ABSOLUTÓRIO INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADAS DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - '''''''''' ADEQUADO SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.



    I - O arcabouço probatório produzido nos autos, ao revés do que sustenta o apelante, confirma a prática dos crimes que lhe são imputados, não havendo que se falar em ausência ou fragilidade de prova comprovando a autoria;



    II - A palavra da vítima nos crimes sexuais merece relevância ímpar para a aferição de um juízo de condenação, especialmente quando vem corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos;



    III - Sentença sem máculas no capítulo da dosimetria, vez que seguiu os arts. 59 e 68 do CP, de forma que não merece retoque;



    IV - Recurso conhecido e improvido” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 202400126856 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 9.10.2024, o Tribunal estadual extinguiu em parte a revisão criminal, sem resolução de mérito, e, no mais, julgou-a improcedente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL - ESTUPROS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA DUAS VÍTIMAS, ENTEADAS DO RÉU (ART. 213 C/C ART. 71, C/C ART. 226, II, TODOS DO CP E ART. 213, §1º, C/C ART. 71 C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL CIVIL EXERCIDO PELO RÉU – AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO QUE ADOTOU CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS INSERIDOS NOS AUTOS – MATÉRIA APRECIADA E REJEITADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE ERROS NO QUE TANGE À DOSIMETRIA DA PENA – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CPC QUE JÁ CONTAVA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DESDE 28/03/05, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.106/05 – SENTENÇA PROFERIDA EM 2015 QUE LEVOU RECONHECEU CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NA FORMA CONTINUADA, ENTRE OS ANTOS DE 1999 E 2009, QUANDO PLENAMENTE EM VIGOR O DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI 9.072/90 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – MAJORANTE QUE SEQUER FOI CONSIDERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NOS ARTS. 71 E 226, II DO CP – POSSIBILIDADE – SISTEMA TRIFÁSICO ADOTADO PELO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – O ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP NÃO IMPÕE A APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA MAJORANTE EM DETRIMENTO DA CUMULAÇÃO DE DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO, EXIGINDO TÃO SOMENTE QUE O MAGISTRADO FUNDAMENTE SUA ESCOLHA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE JUSTIÇA – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI 9.072/90 – QUANTO AOS DEMAIS PLEITOS, REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE”.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 81-100, e-doc. 4).



    5. Contra esses acórdãos a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 965.436/SE no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A C DA S, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE na Revisão Criminal n. 202400126856. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado pela prática dos delitos capitulados nos artigos 213 c/c art. 71, c/c art. 226, II, e art. 213, §1º, c/c art. 71 c/c art. 226, II, todos do Código Penal. 



    O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que o Tribunal de origem adotou uma tese que aplicou retroativamente uma lei penal mais gravosa, a qual não estava em vigor na data dos fatos, devendo a pena do paciente ser redimensionada nos termos delineados na impetração. 



    Alega ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a perda da função pública do paciente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para anular a sentença de primeiro grau e o acórdão do segundo grau ante a fundamentação e dosimetria com base em lei posterior mais gravosa, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, a reformulação de nova dosimetria, com base nas leis vigentes à época dos fatos; bem como a aplicação do instituto da detração pelo tempo de prisão já cumprida pelo condenado. 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, sobretudo diante do que consignou o Tribunal de origem, ao afastar a pretensa nulidade arguida pela Defesa (fls. 56/57):



    No caso dos autos, tenho que não há erro quanto à dosimetria da pena, porquanto foram analisadas de forma escorreita as circunstancias judicias previstas no artigo 59 do ordenamento jurídico repressivo nacional, além da existência da causa do aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o Réu era padrasto das vítimas, majorando-se pela metade a sanção penal imposta. Ainda ao caso incidiu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado). Neste toar, não merece reparo a dosimetria aplicada. (...) 



    No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo revisionando, o MM. Juiz a quo fundamentou seu decreto de perda de cargo, afirmando que, quando da análise das circunstâncias judiciais, denota-se conduta social reprovável, considerando-se, ainda, que o delito de estupro foi praticado durante o exercício de suas funções como policial civil, no interior da Delegacia onde era lotado.



    Diante do cenário fático narrado no acórdão impugnado, não há como se reconhecer, prima facie, a suposta nulidade, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal Impetrado, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “os fatos imputados ao paciente ocorreram nos anos de 1998/1999 e 2000/2001 conforme narra a denúncia e sentença de primeiro grau confirmada em sede de apelação” (fl. 1, e-doc. 1), pelo que “as leis de 2005 e 2009 não se aplicariam ao caso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a defesa técnica demonstrou que o código penal 1998/1999 e 2000/2001, data do fato como referência, a pena dos artigos 213 e 214 era de 2 a 7 anos e de 3 a 8 anos, portanto a dosimetria estava errada diante do uso do artigo 213 após sua inovação legal no ano de 2009. Ou seja, utilização de lei posterior mais gravosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a sentença não fundamentou a perda do cargo público, se limitando a descrever os requisitos intrínsecos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a fração de aumento da pena é determinada em função da quantidade de crimes cometidos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a violação importa em utilizar leis que não estavam em vigência na data do fato e utilizar a pena do artigo 213 do CP após a alteração pela de 12.015/2009, quando na data do fato a pena era muito menor que a aplicada quando da sentença” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto pugna pelo deferimento da medida liminar para, superando a súmula 691: 



    1 – Anular a sentença de primeiro grau e acórdão do segundo grau ante a fundamentação e dosimetria com base em lei posterior mais gravosa; (fatos 1998/1999 e 2000/2001 e 2004), sendo incontroverso também que foi aplicada a lei de 2005 e de 2009: 11.106 e lei 12.015 respectivamente. Expedindo o competente alvará de soltura.



    2 – Superado o pedido anterior, e caso não seja acolhido, seja realizada a nova dosimetria com base nas leis vigentes na época dos fatos e observando o instituto da prescrição. 



    3 – Seja ainda aplicado o instituto da detração pelo tempo de prisão já cumprida pelo condenado; 



    4 – No mérito seja mantida a medida liminar deferida. 



    5 – Caso não seja conhecido, que seja deferida de oficio a medida liminar; 



    6 – Caso não seja anulada a sentença de primeiro grau, seja mantida a função pública por expressa ausência de fundamentação na sentença” (fls. 28-29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou a requisição de informações para instrução do processo e posterior encaminhamento ao Ministério Público Federal, para o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    9. Extrai-se da sentença condenatória que os crimes atribuídos ao paciente foram cometidos em continuidade delitiva, em relação à vítima E da S O desde 1998 até 2013 e quanto à vítima E M de O F desde 2009 até 2011. Confiram-se trechos da sentença:



    “De mais a mais, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, a reiteração homogênea das condutas que caracterizam o fenômeno da continuidade delitiva há de estar, como no caso dos autos, minimamente narrada pela Denúncia, ainda que não se possa estimar, a priori, a quantidade e as exatas circunstâncias do art. 71 do Código Penal.



    Nesse sentido, ainda que não se possa precisar o número de delitos (estupros) praticados pelo Réu contra a vítima [E], ficou demonstrado, através dos depoimentos constantes nos autos, que os ilícitos ocorreram inúmeras vezes, quase que diariamente (sempre que o Acusado estava de folga), de várias formas (inclusive, com uso de vibradores) e em condições de tempo e lugar diversos (por vezes na residência em Nossa Senhora do Socorro; outras na Delegacia do Conjunto Jardim, onde o Réu trabalhava; e outras no sítio em Salgado/SE), durante um período de aproximadamente 14 (quatorze) anos, mostrando-se razoável e adequado o aumento na fração máxima (2/3) em razão da continuidade delitiva) (...)



    Neste sentido, ainda que não se possa precisar o número de delitos (estupros) praticados pelo Réu contra a vítima [E], ficou demonstrado, através dos depoimentos constantes nos autos, que os ilícitos ocorreram inúmeras vezes, cerca de duas vezes por semana, de várias formas (por vezes a vítima penetrava o Acusado, e outras o Acusado penetrava a vítima) e em condições de tempo e lugar diversos, durante um período de aproximadamente 04 (quatro) anos, mostrando-se razoável e adequado o aumento na fração de 1/4 em razão da continuidade delitiva” (fl. 46, e-doc. 3)



    10. Não há constrangimento ilegal na fixação da pena com fundamento na Lei n. 12.015/2009, que, embora comine penas em abstrato superiores às previstas na redação anterior, possibilitou a unificação das condutas de estupro e de atentado violento ao pudor. Os atos praticados pelo paciente foram cometidos, em grande parte, quando em vigor a Lei n. 12.015/2009, sendo a ele aplicada a continuidade delitiva, com o reconhecimento da prática de inúmeros atos durante anos.



    11. A matéria referente à perda do cargo do paciente configura questão alheia à liberdade de locomoção, portanto insuscetível de ser analisada em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)



    4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 220.948-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Efeitos da condenação. Perda do cargo público. Pretensão de afastamento do referido efeito. Habeas corpus. Via processual inadequada. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)’ (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.828-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.468-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 12.3.2014).



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas nesta impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora